Tribunal: STF
Processo: Rcl 50215
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rio Branco Comércio e Indústria de Papéis Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos Autos nº 1001173-08.2018.5.02.0074.



    2.  O autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A empresa reclamante contestou o pedido com base na alegação de que o autor da ação trabalhista constitui transportador autônomo de cargas (TAC), proprietário de veículo próprio, regularmente inscrito na ANTT e com o qual firmou contrato de prestação de serviços com fundamento na Lei nº 11.442/2007.



    3. Na presente reclamação, alega-se violação à autoridade da decisão de mérito proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria, por meio da qual foi reconhecida a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e restou assentado que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    4.  Requer-se, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a sua cassação, para que outra seja proferida, nos termos da ADC 48, reconhecendo-se a competência da Justiça Comum para julgar o feito.



    5. É o relatório. Decido o pedido liminar .



    6.  Ao julgar a ADC 48-MC, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007.



    7. Em 15.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Confira-se a ementa dessa decisão:



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    8.  No caso em análise, a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a desconstituição de contrato celebrado com fundamento na Lei nº 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes. Consta dos autos o contrato de transporte rodoviário de carga realizado entre as partes, bem como o comprovante de inscrição e situação cadastral do autor de origem junto à Receita Federal, na qualidade de empresário individual, cuja atividade econômica principal é o transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças. É fora de dúvida, portanto, que seu julgamento pressupõe que se discuta a aplicação do art. 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007, de acordo com o qual ”as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. A ordem emanada da decisão paradigma abrange os casos em que se discute a aplicação desse dispositivo ao caso concreto, o que evidencia o provável equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.



    9. Na hipótese, o órgão reclamado foi informado a respeito da decisão de mérito proferida na ADC 48 na contestação. O processo de origem foi suspenso para aguardar o julgamento da referida ação de controle abstrato de constitucionalidade. Levantado o sobrestamento, foi reconhecido, em sentença, o vínculo empregatício entre as partes no período de 21.06.2012 a 05.12.2017, com base nos arts. 2º e 3º da CLT. A decisão foi mantida em sede de recurso ordinário, sob os seguintes fundamento:



    “2-)DO VÍNCULO DE EMPREGO



    Nega a recorrente a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e ela, recorrente, afirmando que ele era motorista autônomo. Diante das razões de recurso, cumpre que se saliente que, embora a testemunha do reclamante se refira ao período em que trabalhou para a 1ª reclamada e que tenha declarado que não trabalhou para a recorrente, era da recorrente o ônus da prova de que após a aquisição da 1ª reclamada houve alteração na prestação de serviços pelo reclamante, porém, desse ônus não se desvencilhou, uma vez que a testemunha que ouviu sequer trabalhou com o reclamante e não há outros elementos nos autos que corroborem qualquer alteração nos serviços prestados à 1ª ou 2ª reclamadas. Pois bem. A própria testemunha da 1ª reclamada confirmou ‘que o reclamante comparecia todos os dias na reclamada para pegar as notas e mercadorias;... que caso o reclamante não pudesse comparecer, era necessário apenas comunicar; que o reclamante poderia contratar ajudantes, que não sabe se isso ocorreu; ...que o reclamante recebia em média R$5mil por mês, mediante apresentação de nota fiscal;’ A testemunha do autor, por sua vez, confirmou ‘que trabalhou com o reclamante, encontrando-o diariamente; que se reportava ao sr. Sandoval; que as rotas eram pré-estabelecidas pela reclamada; que não podia se ausentar sem avisar e que não poderia colocar substituto em seu lugar;... que o depoente pagava o combustível e pedágio com valor recebido pelas notas fiscais; que o mesmo ocorria com o reclamante; que o depoente tinha que avisar a ré quando terminava as entregas; que a reclamada arcava com o seguro do veículo e seguro de vida, cujo valor era pago pela reclamada mediante nota fiscal; que não trabalhou para outra empresa neste período, assim como o reclamante’ Como se vê, havia onerosidade, já que o salário era pago mensalmente em valor em média de R$5.000,00, ficou caracterizada a habitualidade na prestação de serviços (diariamente), que havia pessoalidade (sem substituto), e havia subordinação (roteiro definido pela reclamada, reportava-se ao sr.Sandoval). Presentes os requisitos legais previstos no art. 3º da CLT, ficou comprovada a existência de vínculo de emprego entre as partes, razão pela qual, devidos os direitos daí decorrentes. Mantenho incólume a sentença, no particular.”



    10. Na sequência, a parte ora reclamante peticionou nos autos de origem, requerendo a remessa do feito à Justiça comum, sob a alegação de incompetência absoluta da justiça especializada para julgamento do feito, uma vez que se trata de pedido de vínculo empregatício envolvendo TAC. O juízo reclamado, no entanto, assim se manifestou: 



    “Vistos, etc... ID d9efdce – Diante da sentença de mérito já proferida pela Vara de origem e do julgamento nesta Instância do Recurso Ordinário interposto pela reclamada, ao qual foi negado provimento, nada a deferir.”



    11.  A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, cito decisão da Primeira Turma desta Corte sobre a matéria:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.3. Agravo Interno provido.” (Rcl 43.544-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    12. Saliento, ademais, que as decisões de mérito e as cautelares proferidas em controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de eficácia contra todos e efeitos vinculantes (Rcl 872-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). A tese firmada na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa para os demais órgãos do Poder Judiciário a partir de sua publicação. Confira-se, nesse mesmo sentido, o seguinte precedente: Rcl 29.832-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    13. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o periculum in mora. Para além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Sendo assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, recomendando o deferimento da medida liminar até que se aprecie, na decisão de mérito, se for o caso, o período até o qual a Justiça do Trabalho é competente para a demanda. 



    14. Por todo o exposto, defiro a medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do Processo nº 1001173-08.2018.5.02.0074, até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    15. Observo que a parte reclamante não atribuiu valor à causa. Nos termos dos arts. 291, 319, V, e 321, todos do CPC/15, determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 dias, para fazer dela constar o valor da causa.



    16. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator